Tribunal: TJDFT
Processo: 0719701-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0719701-94.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ANDRE PEREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO ANDRÉ PEREIRA DOS SANTOS interpôs agravo de instrumento, com pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 196004187, autos originários) que, na ação de anulação de ato administrativo proposta contra o DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de concessão da tutela de urgência, nos seguintes termos: “Defiro a gratuidade da justiça ao autor. A Secretaria de Educação do Distrito Federal não goza de personalidade jurídica, portanto, não pode figurar como parte. Assim, retifique-se o polo passivo para que passe a constar o Distrito Federal. Anote-se. O autor ajuizou a presente ação com pedido de tutela de urgência para compelir a reduzir a carga horária para 20 (vinte) horas semanais, a fim de que seja assegurada a sua posse. Para fundamentar o seu pleito sustenta o autor que foi aprovado no concurso público para o cargo de Professor de Educação Básica – Psicologia da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal e nomeado para o cargo, porém a posse fora obstada, porque o réu não rejeitou o pedido de redução de carga horária. Afirma que a recusa é arbitrária, uma vez que a pretensão é legalmente autorizada pelo § 2o do artigo 9o da Lei Distrital n. 5.105/2013. Verifica-se que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil vigente. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Neste caso verifico que não estão presentes os requisitos legais autorizadores da medida. Vejamos. No que tange à carga horária dos servidores da carreira de Magistério Público do Distrito Federal, a Lei 5.105/2013 apresenta duas possibilidades, nos seguintes termos: Art. 9o A carga horária de trabalho do servidor da carreira magistério Público do Distrito Federal é de: I – vinte horas semanais em um turno; II – quarenta horas semanais em dois turnos. § 1o A carga horária semanal de trabalho do servidor da carreira magistério Público deve ser expressa no Termo de Posse do cargo efetivo, assinado pelo servidor e por representante da Secretaria de Estado de Educação, observada a conveniência da Administração, bem como a dotação orçamentária. § 2o Fica admitida a redução da carga horária semanal de quarenta para vinte horas, mediante solicitação do servidor, observada a regulamentação da Secretaria de Estado de Educação. Portanto, de uma interpretação sistemática dos dispositivos legais que regulamentam a matéria, constata-se que os concursos da carreira em questão serão para o preenchimento de vagas com jornada de vinte horas semanais ou quarenta a critério da Administração Pública, que analisará a sua necessidade específica de pessoal, tratando-se, portanto, de matéria inerente ao mérito Administrativo. Na hipótese dos autos, o edital de abertura dispõe no item 4.1 (ID 195907691, pág. 2) que “A jornada de trabalho para o cargo de Professor de Educação Básica, da carreira Magistério Público, é de 8 horas diárias e de 40 horas semanais, e a remuneração é de R$ 4.228,56, adicionada da Gratificação de Atividade Pedagógica – GAPED (R$ 1.268,57) e das demais gratificações previstas na legislação específica, obedecidos os critérios constantes para sua concessão”, por conseguinte, ao prestar o concurso o autor teve exata ciência da carga horária pretendida pela Administração, razão pela qual, em um juízo de cognição sumária, não se verifica nenhuma irregularidade na negativa do réu (ID 195910410). Ademais, a pretensão do autor ofende a Constituição Federal, pois objetiva violar o princípio da isonomia com aval do Poder Judiciário, já que todos os demais candidatos foram obrigados a observar a carga horária prevista no edital, mas ele pretende que seja admitida uma exceção em seu benefício. Convém ressaltar, ainda, que o §1o do dispositivo legal supra claramente estabelece que a carga horária será definida no termo de posse, observada a conveniência da Administração, portanto, inexiste direito subjetivo à redução, não podendo o § 2o ser aplicado isoladamente, conforme pretendido. Dessa maneira, não é possível a redução de jornada pelo Poder Judiciário, sob pena de afronta ao princípio da separação de poderes, visto que ao Poder Judiciário compete exclusivamente o exame do aspecto da legalidade do ato administrativo, não podendo substituir a Administração em questões de conveniência, como no caso de fixação de jornada para servidor. Assim, não restou demonstrada a plausibilidade no direito invocado, razão pela qual o pedido não pode ser deferido. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA. [...].” (grifo nosso). Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Compete ao Poder Judiciário o controle jurisdicional do ato administrativo quanto à legitimidade e legalidade, sem adentrar o mérito da Administração Pública, dotada de autonomia e discricionariedade na tomada de suas decisões, com base na conveniência e oportunidade. Em relação à carga horária dos servidores da carreira de Magistério Público do Distrito Federal, a Lei 5.105/2013 prevê que: “Art. 9o A carga horária de trabalho do servidor da carreira magistério Público do Distrito Federal é de: I – vinte horas semanais em um turno; II – quarenta horas semanais em dois turnos. § 1o A carga horária semanal de trabalho do servidor da carreira magistério Público deve ser expressa no Termo de Posse do cargo efetivo, assinado pelo servidor e por representante da Secretaria de Estado de Educação, observada a conveniência da Administração, bem como a dotação orçamentária. § 2o Fica admitida a redução da carga horária semanal de quarenta para vinte horas, mediante solicitação do servidor, observada a regulamentação da Secretaria de Estado de Educação.” (grifo nosso). Consoante o disposto no referido art. 9o da Lei 5.105/2013, os concursos da carreira de magistério serão preenchidos com jornada de vinte ou quarenta horas semanais, observada a conveniência da Administração Pública, ou seja, está a critério da Administração dispor sobre a carga horária do servidor no Termo de Posse do cargo efetivo. A expressão "observada a conveniência da Administração" evidencia que o deferimento do pedido de redução da carga horária para 20 horas semanais exige um juízo de conveniência e oportunidade do Ente Público, de modo que não é direito subjetivo do servidor, a ser exigido mediante a simples satisfação dos requisitos legais e regulamentares. Além disso, o Edital no 31, de 30 de junho de 2022, de abertura do concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para os cargos das carreiras magistério público e assistência à educação, dispõe no item 4.1 que: “4.1 Carreira Magistério Público – Professor de Educação Básica 4.1.1. A jornada de trabalho para o cargo de Professor de Educação Básica, da carreira Magistério Público, é de 8 horas diárias e de 40 horas semanais, e a remuneração é de R$ 4.228,56, adicionada da Gratificação de Atividade Pedagógica – GAPED (r$ 1.268,57) e das demais gratificações previstas na legislação específica, obedecidos os critérios constantes para sua concessão.” (id. 195907691, autos originários). Neste contexto, a redução da carga horária constitui ato discricionário, condicionado à conveniência e à oportunidade da Administração Pública. Logo, não evidenciada a probabilidade do direito. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se o agravado-réu para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 16 de maio de 2024. VERA ANDRIGHI Desembargadora